Tribunal: TJES
Processo: 5035914-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035914-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO JOSE DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5035914-96.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SILVIO JOSE DE SOUZA FILHO.

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por SILVIO JOSE DE SOUZA FILHO, em face da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, referente a contrato de empréstimo consignado.

2.

Em síntese, o recorrente alega não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira, nem assinado ou conferido aceite as propostas apresentadas. Pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresenta óbice às pretensões da parte autora, sustentando a regularidade da contratação, cumprimento do dever de informação e inexistência de danos a serem reparados.

4.

Pois bem.

5. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado, e por conseguinte, dos descontos no benefício previdenciário do autor, que afirma não ter ciência da modalidade contratada. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
Observo que a ré colaciona com a defesa o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 63141802), onde consta a assinatura digital acompanhada de biometria facial (self) e documentos pessoais.

Nesse contexto, uma vez que a adesão ao consignado RMC ocorreu mediante assinatura digital, seria questionável, considerando o entendimento da juíza togada. Sendo assim, essa julgadora passará a analisar as nuances do caso concreto:

Uma – a assinatura digital ocorreu mediante biometria facial e apresentação de documento pessoal (ID. 63141802-fls.6) que é o mesmo documento apresentado junto a exordial.

Dois – o contrato foi assinado digitalmente na geolocalização Lat:-20,3466798, Long:-40,3386880
, e, que correspondem à R. Sebastião Inácio da Silva, 1060 - Primeiro de Maio, Vila Velha - ES, 29119-715
cuja distância da residência do autor situada a R. Vera Cruz, 28 - Alecrim, Vila Velha - ES, 29118-090 é de apenas 06 minutos a pé
, conforme link (
https://www.google.com.br/maps/dir/R.+Sebasti%C3%A3o+In%C3%A1cio+da+Silva,+1060+-+Primeiro+de+Maio,+Vila+Velha+-+ES,+29119-715/Rua+Vera+Cruz,+28+-+Alecrim,+Vila+Velha+-+ES/@-20.3459502,-40.342068,796m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xb83dd9cc5e9177:0x36e5bf336af1d528!2m2!1d-40.3386383!2d-20.3466649!1m5!1m1!1s0xb83dd7678473a3:0xb93d5d5da7488648!2m2!1d-40.3403876!2d-20.3450614!3e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
). [....]
grifei

[....]
Três – apesar do Autor no primeiro momento ter negado a contratação,
em sede de manifestação modifica a sua versão, afirmando que recebeu valores, o que é confirmado pelos TED ́s apresentados nos autos pela Requerida referente a saques
.

Quatro –
da análise do PJE observo que o autor tem outra ação idêntica em que questiona contrato consignado na modalidade RCC, bem como verificado o extrato do INSS anexo à inicial
, em que constam outros consignados, e,
demonstra que é experimentado no assunto
.

Quinto -
o contrato assinado digitalmente pelo autor é claro ao indicar que se trata de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, isto porque a informação está em letras maiúsculas no documento (ID. 63141802-fls.2), não podendo se valer o consumidor do etarismo
. [....]
grifei

6.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo firmado.

7.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colaciona ao caderno processual o instrumento contratual assinado, aliado aos documentos de identificação do autor e comprovantes de saques com o cartão consignado. Nesta senda, verifica-se à exordial que o autor aduz não ter ciência da modalidade de contrato de empréstimo, no entanto, resta verificado o termo de adesão assinado sobre tal espécie contratual, subscrito pelo requerente. Ademais, não há provas concretas de que a contratação tenha ocorrido mediante fraude ou sem a devida anuência da requerente.

8.

O simples fato de a requerente alegar desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar sua validade, notadamente quando há documentos que corroboram a regularidade do negócio jurídico. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a nulidade de contratos dessa natureza, é necessária a existência de elementos que demonstrem cabalmente a ausência de consentimento ou a existência de fraude, o que não restou comprovado no presente caso.

9.

Como bem consignado em sentença, não se evidencia abusividade no produto financeiro na forma como fora disponibilizado, não restando comprovado o desconhecimento e aquiescência do recorrente sobre o produto contratado.

10.

Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática, que em contraste aos documentos acostados pela recorrida, impõe a manutenção da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que nega a solicitação, desbloqueio e utilização – Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10007507620178260264 SP1000750-76.2017.8.26.0264, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento:19/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/02/2020).

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

11. Portanto, inexistindo vício na contratação, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)